Tribunal: STF
Processo: HC 208390
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos EDcl no AgRg nos EDcl no Recurso Especial 1879701/PR, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). De acordo com a denúncia: 



    Consta no incluso inquérito policial que, no dia 23 de julho de 2017, por volta das 23h, na Rua Verônica Tribek Moro, próximo à Rua Trajano de Oliveira, Bairro Cidade Industrial, neste Município e Foro Central da Região Metropolitana de Curitiba/PR, o denunciado Jonathan Ramos, vulgo ‘Jhon Lebre’, dolosamente, agindo com a intenção de matar, utilizando-se de objetos contundentes (não apreendidos), matou a vítima Genesio Cordeiro dos Santos, desferindo vários golpes com os referidos objetos, atingindo-a nas regiões hemiface esquerda, face anterior do abdome e face, supercílio esquerdo, malar esquerda, parietal direita e lábio superior, causando as lesões descritas do laudo de necropsia de fls. 105, que foram a cauda efetiva de sua morte, conforme boletim de ocorrência de fls. 05/09 e laudo de exame de local de morte de fls. 48/52. 



    Apurou-se que o denunciado praticou o crime acima narrado impelido por motivo torpe, consistente em ciúmes, por supor que sua namorada Alexandra Bicudo Ferreira, vulgo ‘Foca’, estaria sendo assediada sexualmente pela vítima Genesio Cordeiro dos Santos. 



    Verifica-se, também, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que o denunciado abordou a vítima no local supramencionado, momento em que, de forma repentina e sem que a vítima tivesse motivos para esperar aquela agressão, bem como aproveitando-se do fato da vítima se encontrar embriagada (cf. laudo de pesquisa toxicológica de fls. 106, verso), passou a desferir-lhe vários golpes, restando mitigadas suas chances de defesa . 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, apenas para decotar da decisão de pronúncia a qualificadora de motivo torpe. Eis a ementa do julgado: 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE – RECURSO QUE DIFICULLTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AFASTAMENTO – EXORDIAL QUE CUMPRE RIGOROSAMENTE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÉRITO – PLEITO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO CABIMENTO – DESPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONSTATADAS ATRAVÉS DE PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCLASSIFICAÇÃO DOS FATOS PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – NÃO ACOLHIMENTO – INDÍCIOS SEGUROS DA EXISTÊNCIA DE ‘ANIMUS NECANDI’ NA CONDUTA DO ACUSADO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE – CABIMENTO – CIÚMES QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA TORPEZA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA 1ª CÂMARA CRIMINAL – DECOTE DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – VÍTIMA QUE FOI SURPREENDIDA COM AS AGRESSÕES FATAIS POR PARTE DO ACUSADO – MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUAL SEJA, O TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ASFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. 



    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo em Recurso Especial, não conhecido, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO ANTE A FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O agravo em recurso especial que não impugna especificamente os fundamentos adotados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial não merece conhecimento.



    1.1. A impugnação tardia de óbice de inadmissibilidade de recurso especial em sede de agravo regimental esbarra na preclusão consumativa.



    1.2. "A decisão que não admite o recurso especial tem dispositivo único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso, portanto, não há capítulos autônomos e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade. (EAREsp n. 701.404/SC, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018)" (AgRg no AREsp 1552169/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 11/11/2019).



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) seja pela inexistência de elementos mínimos aptos a iniciar uma ação penal (inexistência de prova da materialidade) ou ausência de descrição dos fatos, afronta-se ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, razão pela qual deverá haver, também por isso, o reconhecimento da inépcia da denúncia (art. 395, I, do CPP) e/ou ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP); (b) a qualificadora [art. 121, § 2º, IV, do CP] encontra-se totalmente desacompanhada de qualquer justificativa verossímil/suporte probatório, apresentando-se manifestamente improcedente; (c) Considerando que inexiste prova da existência do crime (ausência de materialidade), a manutenção da segregação cautelar do paciente configura-se igualmente ilegal, por ofender ao art. 312 do Código de Processo Penal (...). O paciente teve cerceada a sua liberdade em 29/06/2019; e (d) a matéria tratada em sede de recurso especial não esbarra nas Súmulas 83 e 07 do STJ, mormente porque o recurso especial não se encontra em conflito com o entendimento do STJ, pelo contrário, a ele se alinha. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que sejam reconhecidas as ilegalidades do processo-crime apontadas. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1 . A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, incide o entendimento firmado por ambas as Turmas desta CORTE, no sentido de que o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195 , Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 146.286 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente